Tribunal: TJES
Processo: 0000766-76.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000766-76.2020.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMADEU COELHO ALMEIDA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0766
-
7
6
.20
2
0
.8.08.00
59

APELANTE: AMADEU COELHO ALMEIDA E OUTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
§
2º,
INCISO
S

I
I
E IV
,

§2º-A, I,
DO CÓDIGO PENAL
.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA
DE FOGO
.
CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o
s
réu
s
pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
§2º, inciso II
,

e §2º-A, inciso I, todos
do Código Penal.

2
.

In
casu,

a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

3. O
quantum
da pena-base deverá quedar-se entre o mínimo e máximo cominado para o crime, e será definido conforme a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, cabendo ao Juiz, dentro da discricionariedade conferida pela Lei e em atenção aos dados do processo, o exame dessas circunstâncias.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0766
-
7
6
.20
2
0
.8.08.00
59

APELANTE: AMADEU COELHO ALMEIDA E OUTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
AMADEU COELHO ALMEIDA e MARCIEL CRUZ ALMEIDA
,

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou os réus pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso
s
II
e V
,
e §2º-A, inciso I,
e no art. 158, §1º, ambos do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado
.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a: (i) absolvi
ção

d
o apelante Amadeu dos crimes que lhe foram imputados em razão da insuficiência probatória; (ii) reduzido o patamar de aplicação da causa de aumento prevista no §1º do artigo 158 do Código Penal para ambos os apelantes; (iii) afastadas as penas de multa fixadas em desfavor dos apelantes ou, subsidiariamente, redimensionadas ao patamar mínimo legal; (iv) concedido o benefício da isenção do pagamento de custas processuais a ambos os apelantes e, por fim, (v) fixados honorários advocatício
s.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Como narrado, busca o Recorrente a reforma da decisão para o fim de se ver absolvido, sob o argumento de inexistência nos autos de provas suficientes de autoria delitiva que recaiam sobre a sua pessoa. Todavia, razão não lhe assiste.
Explico.

D
iferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu sobretudo porque as vítimas, a testemunha e até mesm
o a confissão pelo recorrente são coerentes e aptas a subsidiarem a condenação
.

A
materialidade
delitiva
dos delitos de roubo e extorsão imputados ao apelante Amadeu encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de apreensão de fl. 21, Auto de Restituição de fl. 22, bem como do Boletim Unificado de fls. 23/2
7.

Já
a
autoria

encontra-se devidamente comprovada, sobressaindo dos autos elementos suficientes que apontam que o apelante Amadeu, vulgo ‘Velho’, em comunhão de desígnios com outras pessoas, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, diversos bens de propriedade de Gelson Lopes Pereira. Restou devidamente comprovado, ainda, que os agentes criminosos obrigaram a vítima a assinar um cheque, ameaçando-lhe de morte caso esse fosse susta
do.

Revela-se oportuno trazer à baila depoimentos prestados p
or uma das
vítimas,
relatando que
:

“
[...]
Que é funcionário do Gelson Lopes Pereira, na propriedade rural próxima a empresa Polimix, Aracruz; que é conhecido como "Chico"; que ontem, por volta das 22h30, junto com Gelson,
foi abordado por 5 assaltantes na citada propriedade rural; que os 5 assaltantes estavam portando armas do fogo, tendo notado que um deles estava com um revolver o os demais com armas com cano longo; que os 5 homens entraram arrombaram a porta de entrada da casa; que apenas um dos homens estava encapuzado e os demais estavam com os rostos descobertos; que se considera apto a realizar o reconhecimento pessoal dos assaltantes que estavam com os rostos descobertos; que o homem

encapuzado era chamado polos demais como "Velho"; que o "Velho" reclamava e repetia que Gelson "colocava os camaradas para trabalhar e não assina carteira, e não trata bem os empregados"; que diante das afirmações de Velho, o declarante e Gelson passaram a suspeitar que "Matias Rodrigues Santos" (ex-funcionário do Gelson e ex-cunhado do declarante) poderia ter relação com o assalto; que Matias foi dispensado por Gelson no início deste ano, tendo Matias saído insatisfeito com o empregador; que viu Gelson sendo ameaçado de morte pelos assaltantes e ter um revolver apontado contra a cabeça dele
; que foram uma picape Fiat/Strada, cor prata, uma motocicleta Honda Biz, 100cc, cor vermelha, dois televisores tela plana, dinheiro, cheque, ferramentas; que num determinado momento do roubo o declarante foi levado até a porteira para abri-la ondo viu um outro envolvido que conduzia uma picape escura, que entrou na propriedade e que foi usada para subtrair as coisas; que não sabe descrever o modelo e a marca do veículo, mas esclarece quo era um veículo com compartimento de carga;
que um dos assaltantes disse que na semana passada já tinha subtraído um boi da propriedade (o declarante confirma tal fato) e pretendiam subtrair outro boi, mas não poderiam por falta do lona; que o declarante e Gelson tiveram os pés e mãos amarrados; que a ação dos assaltantes durou cerca

do 3 horas
; que o declarante e Gelson foram avisados para somente se desamarrarem depois de meia hora para garantir a própria segurança; que depois de meia hora o declarante e Gilson se desamarraram e buscaram ajuda na aldeia Pau Brasil; que a polícia militar foi acionada e se encaminhou junto com Gelson para o local do roubo; que Gelson providenciou a comunicação do fato à polícia, e nesta manhã pediu para o declarante acompanha-lo até a delegacia; que já na delegacia o declarante acompanhou uma equipe de policiais até Fundão para indicar a localização da casa de Matias, visto que o declarante e Gelson suspeitavam do seu envolvimento no roubo;
que na casa do Matias foram encontrados algumas ferramentas do Gelson que foram roubadas nesta madrugada; que na mesma residência foram encontrados os suspeitos Amadeu Coelho Almeida e Marciel Cruz Almeida; que reconhece com absoluta certeza Marciel como sendo um dos autores do roubo
. (...)” (Depoimento prestado por Francisco Nascimento Alves, vítima, em sede policial - fls. 13/14) (destacou-se)

Corroborando os relatos das vítimas, tem-se o depoimento prestado pelo policial militar responsável pela prisão em flagrante do apelante Amadeu e do corréu Marciel.

Ressalta-se, ainda, o interrogatório judicial do corréu Marciel Cruz Almeida, ocasião em que esse, apesar de confessar a autoria dos delitos e tentar isentar o apelante Amadeu, seu genitor, trouxe aos autos elementos elucidativos acerca da dinâmica dos fatos:

“
(...) Que é verdadeira a acusação contra a mesmo;
que Amadeu não tinha envolvimento com o crime, somente Matias; que Amadeu é seu pai; que Lúcio e velho são apelidos de Amadeu; que é manco de uma perna; que tem uma tatuagem no pescoço
; que Matias era marido da sua finada avó; que Matias trabalhava com Gelson;
que Matias teria conversado com o interrogado, planejando o roubo e falando que trabalhou quatro anos para Gelson e que o mesmo não teria o pagado; que de manhã cedo foram ver a local e a noite conduziram o assalto
; que a casa estava com as luzes apagadas; que arrombaram a porta;
que os participantes são o interrogado, Matias, Índio, Baiano e mais duas pessoas as quais não se recorda o apelido; que foram na casa por volta de 20h3
0
min da noite; que já estava todo mundo dormindo; que o interrogando e Matias estavam armados
; que o interrogando estava com uma espingarda; que não havia revolver, nem pistola; que os outros assaltantes não estavam armados; que arrombaram a porta, entraram na casa, amarraram as vítimas e levaram seus pertences; que o carro usado era do interrogado; que roubaram também uma pickup estrada e uma bis; que índio mandou a vítima preencher um cheque de 4 mil; que índio teria 28 anos; que seu Pai não teve envolvimento; que iam vender os bens e dividir; que falaram para as policiais que Matias teria planejado tudo; que teria uma outra pessoa de aparência mais nova, mas o interrogado não se lembra do nome, nem do apelido; que Matias teve a ideia do roubo; que iam vender as coisas roubadas e dividir o lucro; que seu carro é uma saveiro preta; que Baiano estava dirigindo o carro no dia; que o carro não estava em seu nome e não foi produto de crime; que pagou 12 mil no carro; que trabalhou como operador de motoserra; que nunca cometeu assalto; que tem passagem por tentativa de homicídio de quando era menor de idade; que cumpriu a medida de internação por um ano e oito meses;
que também chama Matias de velho; que o velho que estava na casa não era seu pai; que Chico é irmão da sua avó, casada com Matias; que Chico não o reconheceu; que Chico não sabia de nada; que Matias estava na casa e estava encapuzado
. (...)” (Interrogatório judicial de Marciel Cruz Almeida, mídia anexa). (destacou-se)

Ao ser ouvido na fase policial, o apelante Amadeu confessou a prática dos crimes descrevendo toda a ação com riqueza de detalhes. Porém, ao ser ouvido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a prática delitiva.

Apesar da nova versão apresentada pelo apelante Amadeu em sede judicial, verifica-se que sua versão não ultrapassa mero expediente defensivo, mostrando-se por demais frágil, sobretudo quando se considera que o mesmo foi apreendido na posse de parte da
res
furtiva, além de ter sido reconhecido pela vítima por ocasião de sua prisão.

Assim, é de fácil constatação que os fatos narrados na denúncia restaram corroborados por meio das provas produzidas, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Deste modo, não há elementos nos autos que justifiquem a reforma da sentença condenatória, visto que seguiu todos os preceitos garantidos no ordenamento jurídico pátrio tendo comprovado a narrativa formulada pelo
Parquet
na exordial acusatória.

Dessa forma, não há como se concluir pela absolvição do ora Apelante.

MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 158, §1º DO CP

Quanto ao pedido de redução da pena aplicada, melhor sorte não socorre o Apelante.

A análise das circunstâncias judiciais se deu de forma detida ao caso e se fundamentou em elementos concretos constantes nos autos, valendo-se o douto magistrado sentenciante de seu prudente arbítrio e da discricionariedade a ele conferida.

Não se pode olvidar, ainda, que é de conhecimento notório que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

Nessa senda,
não há que se cogitar na redução da pena imposta ao Apelante, a qual se afigura adequada e proporcional ao crime praticad
o.

“
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. 3ª FASE. INCIDÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 443 DO STJ. APLICADA A MAJORANTE CUJA FRAÇÃO É MAIOR. AUMENTO DE 2/3 PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, mormente pelo reconhecimento realizado pela vítima e pela recuperação da res furtiva em poder da companheira do réu, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, é possível a incidência cumulativa de majorantes na terceira fase da dosimetria, desde que haja fundamentação concreta, conforme inteligência da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conforme preceito consubstanciado no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição, o juiz pode limitar-se a apenas um aumento ou uma diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. 4. No crime de roubo, a pena aumenta-se de 2/3 (dois) terços, quando a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, consoante redação do § 2º-A, incluído ao art. 157 do CP.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-DF 00020365820198070008 DF 0002036-58.2019.8.07.0008, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/04/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Nesse ínterim, considero que a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Quanto a reforma das penas de multa aplicadas, seja para o fim de afastá-las, seja para o fim de reduzi-las, considerando a hipossuficiência econômica dos apelantes, entendo que o pedido não pode ser acolhido.

Os preceitos secundários dos delitos de roubo e extorsão prescrevem como sanções as penas privativas de liberdade e pecuniária, de maneira cumulativa, não sendo facultado ao magistrado aplicá-las alternativamente, ainda que a condição econômica do réu seja desfavorável.

Se não bastasse, a dosimetria da pena pecuniária deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, mantendo a pena pecuniária proporcional à pena privativa de liberdade.

E, n
o caso dos autos, verifica-se que o ilustre Magistrado realizou a dosimetria das penas privativas de liberdade e pecuniárias simultaneamente, observando os mesmos aspectos fáticos em cada fase dosimétrica e, por conseguinte, estabelecendo as penas de multa condizentes com as penas corpóreas.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa requer, ainda, a isenção do pagamento de custas processuais, argumentando serem os apelantes hipossuficientes, de modo que não possuem condições de arcar com este ônus.

Todavia, o artigo 804 do Código de Processo Penal prevê que “a Sentença ou o Acórdão, que julgar a Ação, qualquer Incidente ou Recurso, condenará nas custas o vencido”.

Assim, a falta ou escassez de recursos do condenado não impede a sua condenação nas custas,
cabendo ao juízo de execução
, que terá melhores condições de avaliar tal aspecto durante o cumprimento da pena, a aferição da capacidade econômica do réu em arcar com as despesas do processo.

No que toca ao pedido referente à fixação de honorários advocatícios,
p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o

Advogad
o
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
8
0,00 (
oitocentos
e oitenta
reais).

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)